Tribunal: TCU
Processo: 021.403/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1633/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela Secretaria das Sessões (Seses) sobre proposta de Resolução com a finalidade de regulamentar o julgamento e a apreciação, por meio eletrônico, de processos de competência do Tribunal de Contas da União. Considerando que a apreciação de processos por meio eletrônico, também denominada Sessão Virtual, encontra-se disciplinada pela Resolução-TCU 311, de 10/3/2020, alterada pela Resolução-TCU 313, de 27/3/2020; Considerando que, sorteado relator deste processo em 12/6/2020, submeti, na sessão deste Plenário de 17/6/2020, nos termos do art. 75, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a este Colegiado o projeto de resolução em comento, com proposta de abertura do prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de emendas, pelos senhores Ministros, e de sugestões, pelos senhores Ministros-Substitutos e pela senhora Procuradora-Geral do MPTCU (peça 6); Considerando que, em despacho datado de 22/6/2020, peça 5, em sede de delegação de competência, os autos foram restituídos ao Gabinete do Exmo. Sr. Presidente do TCU, tendo em vista solicitac¿a¿o efetuada por aquela autoridade visando fossem promovidas adequac¿o¿es de cunho te¿cnico no projeto de resoluc¿a¿o objeto deste feito; Considerando que, pautado o processo para apreciação na sessão de 24/3/2021, acolhi, durante a sessão do Plenário, sugestões no sentido da necessidade de aperfeiçoamento do projeto, motivo pelo qual excluí o processo da pauta, para saneamento dos autos com exame das medidas sugeridas; Considerando que, promovido os ajustes necessários, tendo em vista o tempo decorrido desde aquela última assentada e entendendo que o processo encontrava-se novamente pronto para apreciação, submeti, na sessão do Plenário de 1o/11/2022, mais uma vez, nos termos do art. 75, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a este Colegiado o projeto de resolução em comento, com proposta de abertura do prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de emendas, pelos senhores Ministros, e de sugestões, pelos senhores Ministros-Substitutos e pela senhora Procuradora-Geral; Considerando que, desta feita, não foram oferecidas emendas ou sugestões; Considerando o longo tempo desde a instauração deste processo, de iniciativa da Secretaria das Sessões, da mudança do contexto fático em que originalmente planejado, com o fim da pandemia da Covid-19 e com o retorno ao trabalho presencial nesta Corte; Considerando que se encontra em tramitação no Tribunal o TC Processo 033.854/2018-1 , sob relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que trata de processo administrativo instaurado no âmbito da Comissão de Regimento, versando sobre projeto de resolução para um novo Regimento Interno para este Tribunal; Considerando que a matéria objeto destes autos encontra-se em exame no âmbito do TC Processo 033.854/2018-1 (art. 335 e seguintes da minuta de normativo em análise naquele feito), com possibilidade de compatibilizar a sistemática proposta com as inovações eventualmente incorporadas no novo texto do Regimento Interno do TCU; Considerando que o presente processo resta prejudicado, por perda de objeto, uma vez cumprido o objetivo para o qual foi constituído, nos termos o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, inobstante a referida perda do objeto, o presente processo pode contribuir com elementos de subsídio às discussões em curso no supramencionado TC- Processo 033.854/2018-1 . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da superveniente perda do objeto, sem prejuízo da adoção da providência constante do item 1.5 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.403/2020-1 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessada: Secretaria das Sessões (Seses). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Providência: juntar cópia deste Acórdão ao TC Processo 033.854/2018-1 , tendo em vista que os elementos destes autos podem apresentar subsídios à inclusão da sistemática proposta no novo texto do Regimento Interno do TCU.